Tribunal: TJMT
Processo: 1005988-95.2022.8.11.0045
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005988-95.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VITOR MANOEL DE LIMA - CPF: 060.911.241-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DERLI ANTONIO LOPES - CPF: 962.146.351-34 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE BENTO DA SILVA - CPF: 036.717.481-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO E CONTRA A ADMINISTRAÇÃO. ART. 309 DO CTB (DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO). ART. 330 DO CP (DESOBEDIÊNCIA). PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. PERIGO CONCRETO DEMONSTRADO PELA FUGA EM ALTA VELOCIDADE E CRUZAMENTO DE VIA MOVIMENTADA. ORDEM DE PARADA CLARA E INEQUÍVOCA. DOLO DE DESOBEDECER CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal
interposta
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT

que
condenou o recorrente
pelos
delitos dos
art
igos
309 do CTB e 330 do CP, à pena de 6 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto e 10 dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condução sem habilitação ocorreu com perigo concreto de dano, apto a configurar o art. 309 do CTB; (
ii
) estabelecer se a ordem legal de parada foi conscientemente descumprida, caracterizando o art. 330 do CP, ou se haveria mera infração administrativa do art. 195 do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório (boletim de ocorrência, depoimentos de dois agentes da Guarda Civil Municipal e interrogatório) demonstra que o apelante, ciente da ordem de parada emitida com sinais luminosos e sonoros, opta por fugir em alta velocidade, cruza via preferencial (Avenida Mato Grosso) e expõe transeuntes e condutores a risco concreto, preenchendo o elemento de perigo exigido pelo art. 309 do CTB.

A prova testemunhal é firme, coerente e convergente quanto à fuga deliberada, velocidade acima da média e quase ocorrência de acidente, sendo idôneos os depoimentos de agentes públicos quando harmônicos com os demais elementos, conforme Enunciado n. 8 (IUJ n. 101.532/2015) das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

O art. 309 do CTB exige perigo concreto, distinto da mera ausência de habilitação (sanção administrativa do art. 162, I, do CTB); no caso, a fuga, o cruzamento de via movimentada e a velocidade incompatível revelam probabilidade real de dano, superando a esfera administrativa e atraindo a tutela penal.

A desobediência do art. 330 do CP consuma-se com o não acatamento voluntário de ordem legal; a ordem foi clara, legítima e emanada por agentes no exercício do policiamento ostensivo, e o apelante a descumpre conscientemente ao fugir e tentar frustrar a abordagem, o que afasta a tese de “retardo momentâneo” e a desclassificação para o art. 195 do CTB.

A orientação jurisprudencial citada no acórdão corrobora a tipicidade: STJ reconhece que a desobediência à ordem de parada em policiamento ostensivo configura o art. 330 do CP (AgRg no REsp 2085925/SC; AgRg no REsp 1926909/MS; AgRg no HC 843940/MS), e precedente local confirma o perigo do art. 309 do CTB quando há manobras perigosas e desobediência a ordens policiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime do art. 309 do CTB exige e se configura com demonstração de perigo concreto, evidenciado por fuga em alta velocidade e cruzamento de via de grande movimento.

A desobediência do art. 330 do CP se caracteriza pelo descumprimento consciente de ordem legal de parada emanada por agentes em policiamento ostensivo, não se confundindo com mera infração administrativa do art. 195 do CTB.

Dispositivos relevantes citados
:
CTB,
arts
. 309 e 162, I; CP,
arts
. 330, 329 e 69.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Enunciado n. 8 (IUJ n. 101.532/2015); STJ, AgRg no REsp 2085925/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 07.03.2024; STJ, AgRg no REsp 1926909/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 14.02.2022; STJ, AgRg no HC 843940/MS, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, DJEN 18.08.2025; TJMT, N.U 1000816-46.2023.8.11.0011, Terceira Câmara Criminal, DJE 24.05.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005988-95.2022.8.11.0045

APELANTE: VITOR MANOEL DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

VITOR MANOEL DE LIMA

contra sentença proferida pelo Juízo da

1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Ver
de
/MT
, nos autos da ação penal (PJe

1005988-95.2022.8.11.0045
), que o

condenou
p
elos delitos do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro (dirigir veículo automotor sem habilitação gerando perigo de dano) e do art. 330 do Código Penal (desobediência), fixando-lhe a reprimenda total de 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa
,
substitu
indo
a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito
.
(ID
298077380)

Nas razões recursais, a Defesa pleiteia a absolvição quanto ao delito previsto no art. 309 do CTB, em razão da inexistência de perigo concreto; bem como a
absolvição em relação ao art. 330 do CP, ao argumento de que não houve desobediência dolosa à ordem de parada, mas apenas ausência de imediata obediência.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta tipificada no art. 330 do CP para a infração administrativa prevista no art. 195 do CTB.
(ID 298077383)

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID 297641451
)

A
31
a

Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
.
Josane
Fátima De Carvalho
Guariente
-
ID 310517357)

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
1o Fato:

No dia 03 de setembro de 2022, por volta das 23h35min, na Avenida Pernambuco,
n.o
84, no bairro Rio Verde, neste município e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado Vitor Manoel de Lima opôs-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo, conforme Boletim de Ocorrência No 2022.242088 de ID 94308364.

2o Fato:

Momentos antes do 1o fato, na Avenida Pernambuco, no bairro Rio Verde, neste município e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado Vitor Manoel de Lima, conduziu veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano, consoante boletim de ocorrência (ID94308364) e termos de declarações (ID94308366 e 94308367).

3° Fato:

No mesmo contexto fático e temporal acima mencionado, o denunciado Vitor Manoel de Lima, desobedeceu à ordem legal de funcionário público, de acordo com os elementos contidos nos autos.

Histórico dos Fatos:

Segundo apurado, na data dos fatos, a guarda municipal realizava rondas pelas imediações da Avenida Pernambuco, no bairro Jardim das Palmeiras, nesta urbe, momento em que avistaram o denunciado na condução da motocicleta marca/modelo Honda CG, de cor preta, de placa NPN6C85, o qual passou pela guarnição em alta velocidade.

Nesse contexto fático, a guarda municipal, através de sinais luminosos e de apito sonoro, emanou ordem de parada, a qual não fora acatada pelo denunciado, que passou a empreender fuga pela referida avenida.

Ato contínuo, realizado acompanhamento tático do increpado, após este atravessar a Avenida Mato Grosso em alta velocidade, colocando em risco sua vida e a de terceiros, o denunciado seguiu até nas proximidades de um local denominado “Boate Oficina Bar”, ocasião em que adentrou ao referido estabelecimento, local onde fora possível realizar sua abordagem.

Entretanto, ao ser abordado, o denunciado indignou-se com a solicitação da guarnição, de modo que passou a utilizar de violência e a “bater boca” com os guardas municipais, oferecendo resistência ao ato, sendo posteriormente encaminhado
a
delegacia desta cidade.

Pelo exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia Vitor Manoel de Lima como incurso nas penas do artigo 329, do
Código Penal (1o Fato), do artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro (2o Fato), e do artigo 330, do Código Penal (3o Fato), na forma do artigo 69, do Código Penal.”
(ID 298076874)

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de parcial procedência, a qual condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro e no art. 330 do Código Penal, absolvendo-o, contudo, do delito descrito no art. 329 do referido diploma repressivo.

Em suas razões recursais, a Defesa requer a absolvição do apelante
.

Relativamente ao crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro (direção sem habilitação), alega inexistir prova quanto à ocorrência de perigo concreto de dano.

No que se refere ao delito tipificado no art. 330 do Código Penal, sustenta que não houve desobediência dolosa à ordem de parada, mas apenas ausência de obediência imediata, circunstância que, em seu entendimento, afasta a configuração do dolo.

A materialidade e a autoria dos delitos restaram plenamente demonstradas nos autos, por meio do boletim de ocorrência, dos depoimentos testemunhais e do interrogatório do réu.

A dinâmica dos fatos evidencia que o apelante, ao ser instado por agentes da Guarda Civil Municipal a parar o veículo, optou deliberadamente pela fuga, conduzindo motocicleta em alta velocidade, atravessando a Avenida Mato Grosso, reconhecida como uma das vias mais movimentadas da cidade, e adentrando em um estabelecimento comercial, onde foi finalmente abordado. Constatou-se, ainda, que o acusado não possuía habilitação.

Os depoimentos colhidos em juízo mostram-se consistentes e convergentes. A agente da Guarda Civil Municipal, Tatiane Bento da Silva, declarou que o apelante, ao receber ordem de parada, não a obedeceu e empreendeu fuga em alta velocidade, atravessando via preferencial em avenida movimentada e expondo transeuntes e condutores a risco concreto.

Vejamos:

“(...)

Promotor de Justiça:
Como que foram esses fatos?

Tatiane Bento da Silva – Guarda Civil Municipal:
Então, eu lembro que a gente pediu para ele, deu ordem de parada para ele ali na Pernambuco, né. Antes de uma pastelaria que tem ali. Aí ele não respeitou essa ordem, empreendeu fuga em alta velocidade, né. E adentrou dentro de uma boate, que na época eu não lembro o nome, mas era ali na Pernambuco também.

Promotor de Justiça:
Nessa ocasião que ele desobedeceu à ordem de parada dos senhores e empreendeu fuga, a Senhora se recorda se ele chegou a atravessar preferenciais, atravessar via, entrar contramão, alta velocidade? Como que ele conduziu esse veículo?

Tatiane Bento da Silva – Guarda Civil Municipal:
Atravessou, sim. Ele atravessou preferencial ali na Avenida Mato Grosso, né. E em alta velocidade, inclusive, deixando a gente esperar ali, sem, enfim, sem atender, sem parar para guarnição.

Promotor de Justiça:
E isso daí gerou algum perigo de dano? Era uma via com grande circulação?

Tatiane Bento da Silva – Guarda Civil Municipal:
Sim, a Avenida Mato Grosso, né? É uma das vias mais movimentadas daqui da cidade.

Promotor de Justiça:
E na ocasião da abordagem dele, como que foi realizada essa abordagem?

Tatiane Bento da Silva – Guarda Civil Municipal:
Então, aí ele entrou dentro do estabelecimento, a gente solicitou para ele sair de cima do veículo e tal, e revistou ele lá no local.

Promotor de Justiça:
Nessa ocasião, ele chegou a partir para alguma agressão física contra vocês, ou alguma ameaça contra vocês?

Tatiane Bento da Silva – Guarda Civil Municipal:
Bom, especificamente o que ele disse no momento, eu não me recordo, mas ele bateu boca com a guarnição, desrespeitou nossa equipe. Não lembro dos tipos de ameaça, mas ele desrespeitou a equipe, sim. Foi por esse motivo que ele foi encaminhado para a delegacia.

Promotor de Justiça:
A senhora se recorda se ele chegou a proferir alguma ameaça contra vocês?

Tatiane Bento da Silva – Guarda Civil Municipal:
Não lembro os ditos específicos, eu não lembro.

Promotor de Justiça:
Ok. Obrigado, Tatiane. Satisfeito, Excelência
(...)”.

De igual modo, o agente da Guarda Civil Municipal, Derli Antônio Lopes, corroborou tal versão, destacando que a evasão ocorreu em alta velocidade e quase resultou em acidente, tendo em vista a presença de pessoas e famílias no local.

Verbis
:

“(...)
Promotor de Justiça:

[...] gostaria
que o senhor contasse para a gente, como foi essa ocorrência?

Derli Antônio Lopes Silva – Guarda Civil Municipal:
É, estávamos ali no bairro Rio Verde, na avenida Pernambuco, especificamente, próximo já da avenida Mato Grosso, e, se eu não me engano, ele estava com uma descarga livre no escapamento, eu não tenho certeza, mas alguma irregularidade no veículo ele estava, né. E ele ultrapassou a viatura, né. Ultrapassou a viatura em alta velocidade ali, e a gente tentou abordar ele, ele acabou evadindo, né. Atravessou a avenida Mato Grosso, na mesma avenida, Pernambuco, e adentrou um estabelecimento comercial, e acredito que ele achou que a gente não ia entrar lá também para abordar ele. E, chegando na abordagem ali, houve uma resistência da parte dele, né. Para atender nós, ali, o nosso pedido, né? A nossa ordem ali, né, de parada, e daí ele resistiu ali. Aí, devido a essa situação, a gente acabou caminhando ele para a delegacia, uma porque ele já não possuía habilitação, né. Na entrevista ali com ele, ele não possuía habilitação. O veículo estava alterado, e ele, na nossa visão ali, ele cometeu uma grave inflação ali de trânsito, né. Acabando, evadindo o local e atravessando a avenida Mato Grosso, em alta velocidade.

Promotor de Justiça:
Durante essa fuga dele, ele chegou a cruzar a preferencial, dirigir na contramão. Qual que foi a geração do perigo de dano dele?

Derli Antônio Lopes Silva – Guarda Civil Municipal:
Na verdade, ele estava muito rápido, né. A gente acredita que ele estava, a velocidade, acima da média ali. Muito rápido mesmo, e acabou atravessando. A avenida ali era um horário bastante movimentado. Tinha famílias ali, tinha uma lanchonete perto, e por pouco ali não ocorreu um acidente.

Promotor de Justiça:
Quando vocês emitiram a ordem de parada, como que vocês realizaram essa ordem de parada para ele?

Derli Antônio Lopes Silva – Guarda Civil Municipal:
A gente acionou a sirene da viatura para ele, acionou a sirene para ele parar, e ele acabou evadindo ali para o local. Não atendeu o nosso pedido ali.

Promotor de Justiça:
O senhor percebeu se ele viu esses sinais de parada e, deliberadamente, ele quis fugir, ou que ele não teria visto a ordem de parada dos senhores?

Derli Antônio Lopes Silva – Guarda Civil Municipal:
Eu tenho certeza
que
ele viu a viatura, porque a gente estava com o intermitente ligado, né. A viatura, e ligou a sirene também. Ele viu a viatura, por isso que ele fugiu

Promotor de Justiça:
Na ocasião da abordagem, o senhor disse que ele teria oferecido resistência. Ele chegou a ameaçar os senhores ou a partir para agressão física?

Derli Antônio Lopes Silva – Guarda Civil Municipal:
Não chegou a partir para agressão física, né. Só que ele, assim, a gente falou, "olha, para a sua segurança”, né. Ele falou que assumiu na cabeça que ia fazer uma busca pessoal, ver se você não estava com algum material ilícito, alguma arma, alguma coisa, e ele não acatou a ordem no momento. A gente teve que intervir ali, usar um pouco mais de contundência ali na abordagem para tentar ver se ele tinha alguma coisa irregular.

Promotor de Justiça:
Entendi, mas ele não chegou a ameaçar os senhores ou
tentar
agredir os senhores?

Derli Antônio Lopes Silva – Guarda Civil Municipal:
Olha, ele falou alguma coisa, desacatou, na verdade, a guarnição ali. Mas eu não lembro o que ele falou para nós ali no momento da abordagem. Eu não lembro o que ele falou, mas ele desmereceu um pouco o nosso trabalho ali. E por esse motivo, por ele não conseguir o CNH pela direção perigosa, a gente acabou
conduzindo ele
para a delegacia.

Promotor de Justiça:
Entendi. Perfeito. Obrigado, Lopes. Satisfeito, Excelência.”

As testemunhas relataram, ainda, que Vitor não possuía habilitação para conduzir veículos automotores e que a motocicleta por ele utilizada apresentava possíveis irregularidades técnicas, dentre as quais se destaca a existência de descarga livre no escapamento.

Ressalte-se que essas narrativas
se mostram
harmônicas e compatíveis com o boletim de ocorrência e com os demais elementos probatórios constantes dos autos, evidenciando, de forma concreta, situação de risco à coletividade.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

A Defesa insiste na tese de atipicidade material quanto ao delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Tal argumento, contudo, não se sustenta diante de exame mais acurado.

É notório que o simples ato de conduzir veículo automotor sem habilitação constitui ilícito de natureza administrativa, sujeito às sanções previstas no art. 162, I, do CTB. O legislador penal, entretanto, ao tipificar o art. 309, acrescentou requisito específico:
a efetiva criação de situação de risco à incolumidade pública, configurando-se, assim, crime de perigo concreto.

No presente caso, o perigo não decorre de presunção abstrata, mas emerge de forma clara e incontestável das circunstâncias fáticas.

O apelante, ao receber ordem de parada, não apenas deixou de obedecer, mas deliberadamente empreendeu fuga, conduzindo motocicleta em velocidade incompatível com a via urbana, atravessando via de grande fluxo, a Avenida Mato Grosso, e expondo transeuntes e motoristas a risco iminente de acidente.

Trata-se de conduta que ultrapassa a esfera administrativa e ingressa no campo penal, pois o risco de lesão não se mostra remoto ou eventual, mas concreto, atual e perceptível.

É precisamente essa distinção que separa o ilícito administrativo do ilícito penal: quando a condução irregular se reveste de circunstâncias que revelam a probabilidade real de dano à coletividade, a resposta jurídica não pode ser tímida. Admitir o contrário equivaleria a reduzir o tipo penal a letra morta, em evidente desprestígio à função protetiva da norma, cujo escopo é resguardar a segurança viária e a vida humana contra práticas temerárias.

Assim, a fuga consciente, a velocidade excessiva e o desrespeito a uma das principais avenidas do município constituem fatores que, em seu conjunto, materializam de forma inequívoca o risco exigido pelo tipo penal, razão pela qual a configuração do crime previsto no art. 309 do CTB é inafastável.

Com efeito:

“O perigo de dano exigido pelo art.309do CTB restou demonstrado pelas manobras perigosas praticadas pelo réu, tais como ziguezagues, direção em alta velocidade e desobediência a ordens policiais, conforme depoimentos de policiais militares em juízo”.

(N.U 1000816-46.2023.8.11.0011, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, DJE 24/05/2025)

No que concerne ao delito de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal, não merece prosperar a tese defensiva de ausência de dolo.

A ordem de parada foi emanada por agentes públicos devidamente investidos de autoridade, no exercício regular de suas funções de policiamento ostensivo, mediante sinais sonoros e luminosos claros e inequívocos, plenamente aptos a cientificar o
condutor.

O apelante, distante de qualquer hipótese de desatenção ou retardo momentâneo, tinha plena consciência da ordem que lhe fora dirigida e, de forma deliberada, optou por descumpri-la, empreendendo fuga em alta velocidade por vias de intenso fluxo.

A consumação do crime previsto no art. 330 do Código Penal não reclama resultado naturalístico, bastando o simples não acatamento voluntário da ordem legal.

É suficiente, portanto, o dolo genérico de desobedecer, que se revela, no caso concreto, de maneira eloquente: o réu não apenas deixou de atender a determinação, mas buscou, de forma ardilosa, frustrar a atuação dos agentes, chegando a adentrar estabelecimento comercial para evitar sua abordagem.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que:

“
Descabe falar em atipicidade da conduta descrita nos autos, pois a desobediência de ordem de parada dada por policiais militares no exercício de atividade ostensiva, destinada à prevenção e à repressão de crimes, como ocorrido no caso dos autos, configura o delito de desobediência tipificado no art.330doCP
”
(STJ - AgRg no REsp 2085925/SC
,
Ministro Ribeiro Dantas
,
DJe 07/03/2024
)

“
In
casu
, inviável o reconhecimento da atipicidade da conduta por ausência de dolo uma vez que restou expressamente consignado na r. sentença que o ora agravante, de forma consciente e deliberada, desobedeceu a ordem de parada dada pelos policiais militares
”.
(STJ -
AgRg no REsp 1926909/MS
,
Ministro Joel Ilan Paciornik
,
DJe 14/02/2022
)

A alegação de que não teria parado “de imediato” é retórica defensiva que não encontra amparo nos fatos.

Não se trata de atraso fortuito, mas de resistência ativa, fuga deliberada e prolongada, em contexto que desafiou a autoridade do Estado e agravou os riscos à ordem pública.

A conduta, por sua gravidade, extrapola em muito o campo administrativo do art. 195 do CTB, que cuida do desrespeito a sinalização ou ordem de parada de agente de trânsito em situações rotineiras de fiscalização.

Aqui, a inobservância se deu em cenário de flagrante delito, com risco concreto à coletividade, inserindo-se, assim, no âmbito penal, onde se tutela não apenas a disciplina viária, mas sobretudo a autoridade legítima do poder público.

Como já assentou o Superior Tribunal de Justiça
:

“A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, constitui conduta penalmente típica, prevista no art.330do Código Penal Brasileiro”.
(STJ - AgRg no HC 843940/MS, Ministro Carlos Cini
Marchionatti
, DJEN 18/08/2025)

Assim, presentes todos os elementos típicos, não há espaço para absolvição ou desclassificação, impondo-se a manutenção da condenação.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025